Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JJUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RENOVAÇÃO DE CNH POR TERCEIRO FRAUDADOR. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA DAS FOTOGRAFIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais. O autor ajuizou a ação em desfavor do Departamento De Trânsito do Distrito Federal– DETRAN/DF, porque o órgão publico teria emitido sua CHN em duplicidade sendo uma das carteiras entregue a um estelionatário, o que lhe teria causado danos materiais na ordem de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), bem como pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) pelos danos morais sofridos.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o Detran-DF a retirar do prontuário do autor todos os dados inseridos por ocasião da ação do estelionatário; e, b) condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação por dano moral.

3. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões apresentadas.

4. Em seu recurso, o Detran-DF alegou que, a despeito das alegações contidas na inicial, nao ha comprovacao da alegada negligencia da autarquia na renovacao da Carteira Nacional de Habilitacao, sendo certo que o DETRAN/DF e tao vitima do estelionatario quanto a parte autora. Narrou que para renovar uma CNH o motorista deve comparecer a uma clínica médica autorizada portando documento oficial, original e com foto e, no caso concreto, o estelionatário levou à clínica documento oficial falso. Nesse passo, deve a responsabilidade civil do Estado ser afastada em razão do fato ter sido praticado exclusivamente por terceiro. Subsidiariamente, a autarquia requereu a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

5. De acordo com o disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No entanto, a responsabilidade objetiva estatal não é ilimitada e incondicional. A responsabilidade baseada no risco administrativo prescinde somente da demonstração do elemento subjetivo, mas demanda a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade.

6. No caso, houve ação do Poder Público, e não omissão, já que foi através do exercício de atividade típica do Estado (poder de polícia) que o terceiro conseguiu obter a CNH ideologicamente falsa. Em que pese o cidadão apresentar inicialmente a documentação perante a clínica habilitada pelo Detran-DF, este tem o dever de conferência. Na espécie, a foto apresentada pelo terceiro fraudador é completamente destoante da foto do autor. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros, estando caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado.

7. O fato gerou inúmeros danos ao autor, pois o estelionatário abriu uma conta no Banco do Brasil se passando pelo autor/recorrido, que nao tem conta nesta instituicao financeira. Por meio dessa conta o criminoso obteve taloes de cheques, emitiu 11 (onze) cartulas e quatro estao sendo executados em nome do recorrido indevidamente (processos 0719962-26.2019.8.07.0003 e 0704370-05.2020.8.07.0003), o qual inclusive teve valores bloqueados em sua conta pessoal. Alem disso, o autor/recorrido teve seu nome negativado pelo Banco do Brasil em virtude dos cheques emitidos pelo estelionatario (ID 68436492). Ainda, ocorreu uma tentativa de compra de veiculo em seu nome, compras e negativacoes indevidas perante a loja Havan e ao banco Intermedium S/A.

8. O fato de um terceiro, que já demonstrou comportamento inidôneo, estar na posse de documento oficial de validade nacional, por meio do qual poderá se apresentar como o requerente, tem aptidão de gerar dano ao nome e à imagem do autor. A presença de sentimentos de angústia e intranquilidade suportados pelo autor/recorrido, portanto, são presumíveis e superam o mero aborrecimento, causando-lhe efetivo dano aos seus direitos da personalidade.

9. Nesse passo, o valor fixado no patamar de R$ 10.000,00 revela-se adequado, razoável e proporcional para o caso, devendo ser mantido, diante de tudo que aconteceu e restou confirmado nos autos.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. O recorrente é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.